Tribunal: TJSP
Processo: 9101174-26.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTARQUIA – DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – IGP-DI – Coisa julgada – Imutabilidade – Atualização das parcelas em atraso conforme título exequendo – Apuração, todavia, da renda mensal a ser implantada, pelos índices previdenciários –

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTARQUIA – DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – IGP-DI – Coisa julgada – Imutabilidade – Atualização das parcelas em atraso conforme título exequendo – Apuração, todavia, da renda mensal a ser implantada, pelos índices previdenciários – Apelação autárquica parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9101174-26.2005.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado SEVERINO JOAQUIM DE
ABREU.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18434
APELAÇÃO No 9101174-26.2005.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
APELADO: SEVERINO JOAQUIM DE ABREU.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. MARCOS FLEURY SILVEIRA DE ALVARENGA.
EMENTA
ACIDENTÁRIA

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA AUTARQUIA
DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DETERMINANDO
A
APRECIAÇÃO
DO
RECURSO

ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA IGP-DI Coisa julgada Imutabilidade
Atualização das parcelas em atraso conforme título
exequendo
Apuração, todavia, da renda mensal a ser
implantada, pelos índices previdenciários
Apelação
autárquica parcialmente provida.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela autarquia embargante contra a r.
sentença de fls. 28/30, proferida na fase executiva de ação acidentária, que julgou
improcedentes os embargos à execução, acolhendo o cálculo do embargado no valor de
R$ 18.482,02, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios em
15% da diferença de valores pretendidos entre as partes.
Em recurso (fls. 34/38), o ente público, sustentou, em síntese, que:
a) a renda mensal inicial deveria ser reajustada pelos índices
previdenciários;
b) seria cabível, em relação às parcelas em atraso, a utilização do
INPC.
O recurso, tempestivo, foi processado e contra-arrazoado (fls. 43/45).
Esta C. Câmara não conheceu do recurso em face da ausência do
recolhimento do porte de remessa e retorno (fls. 59/62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Inconformado, o I.N.S.S. opôs embargos de declaração (fls. 67/73), os
quais foram rejeitados (fls. 78/82).
O ente público interpôs recurso extraordinário (fls. 87/102) e recurso
especial (fls. 104/108).
Subsequentemente, a Presidência da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para manifestação acerca dos
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal (REsp
no 1.101.727/PR e RE no 594.116/SP respectivamente); todavia, esta E. Câmara manteve
o entendimento adotado anteriormente (fls. 134/139 e 202/205).
Posteriormente, o E. Superior Tribunal de Justiça anulou o V. Acórdão
desta Turma Julgadora, determinando o retorno dos autos a este E. Tribunal para
julgamento do recurso de apelação (fls. 223/224).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
De início, consigne-se que a r. decisão que julgou improcedentes os
embargos à execução foi disponibilizada no D.J.E. em 2005, aplicando-se ao caso,
portanto, as disposições do Código de Processo Civil de 1973, em conformidade com o
disposto no art. 14 do C.P.C./2015.
Feita esta observação, o recurso merece parcial provimento.
No concernente à correção monetária, a r. sentença proferida na fase
de conhecimento dispôs: “f) Atualização: IGP-DI (MP no 1.415, de 29 de abril de
1996).” (fls. 84 dos autos em apenso destaque do original), sendo que, neste ponto, a
sentença foi confirmada em segundo grau (fls. 115/117 dos autos em apenso).
Nesse passo, os valores em atraso deverão ser atualizados pelo índice
de correção monetária conforme descrito no título exequendo (IGP-DI).
Vale lembrar que é a garantia de respeito à coisa julgada, ao ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
jurídico perfeito e ao direito adquirido que dá sustentação ao nosso sistema jurídico.
Sem ela, as controvérsias jamais poderiam ser efetivamente solucionadas pelo
Judiciário, isto é, sempre haveria a possibilidade de reabrir uma discussão e de reabri-la
novamente, ao talante da parte interessada.
O substantive due process, aqui retratado na segurança jurídica que
advém da coisa julgada, protege o cidadão e seus direitos fundamentais. É da própria
essência do devido processo substantivo que decorrem os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, os quais merecem ser considerados na apreciação deste caso.
Portanto, inviável a rediscussão de um tema anteriormente
solucionado, em respeito à coisa julgada.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS À EXECUÇÃO

ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA IGP-DI COISA
JULGADA
IMUTABILIDADE
INPC (LEI 10.887/04)

INDEXADOR
DOS
SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO

INAPLICABILIDADE À CORREÇÃO DOS BENEFÍCIOS PAGOS
EM ATRASO JUROS DE MORA FIXADOS EM LEI 6% AO ANO
ATÉ 01/2003 E, A PARTIR DAÍ 12% AO ANO (LEI 10.406/2002)
ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI 11.960/09, QUANDO
VOLTAM A 6% ANO ANO. Recurso parcialmente provido.”
(Apelação Cível 0157824-52.2005.8.26.0000; Relator (a): João
Negrini Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Acidentes do
Trabalho; Data do Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro:
09/10/2019) destaquei em negrito.
No entanto, para evitar equívocos quando da liquidação, na apuração
da Renda Mensal Inicial, deverão ser utilizados os índices de reajuste para os
respectivos cálculos, com o fito de se manter a paridade dos benefícios existentes na
previdência social, evitando-se, assim, a dicotomia entre os valores concedidos pela via
administrativa e aqueles deferidos pelo Poder Judiciário, razão pela qual, neste ponto,
dou provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator